Tribunal: STF
Processo: Rcl 74605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Golden Laghetto Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020004-04.2021.5.04.0352), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se o presente feito de Reclamação Trabalhista ajuizada por BIANCA TEIXEIRA GARCIA qualificado nos autos da reclamatória trabalhista nº 0020004-04.2021.5.04.0352, visando o reconhecimento de vínculo e, por conseguinte o pagamento de verbas relativas à relação de emprego, durante o período em que prestou serviços na condição de consultor de venda de cotas imobiliárias, na modalidade de autônoma. 



    [...]



    Ocorre, que mesmo diante da inexistência de qualquer vício, inclusive, sequer arguido, o juízo de 1º grau proferiu sentença, afastando a eficácia do contrato firmado, sem vícios, sob o fundamento estarem presentes os pressupostos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT para o reconhecimento de vínculo. 



    [...]



    As decisões ora reclamadas, como dito, fundaram-se, exclusivamente em presunção de relação de emprego, em face do suposto preenchimento dos requisitos do artigo 2º e 3º da CLT para o reconhecimento de vínculo, desconsiderando a eficácia do contrato de prestação de serviços autônomo, sem vícios, firmado entre as partes, sendo assim fundamentada.



    [...]



    Assim, considerando que inexistem nas decisões ora reclamadas, quaisquer registros de prova, ou mesmo elementos de prova ensejadores da configuração de fraude trabalhista ou vício de consentimento, requisitos indispensáveis para a declaração de invalidade do contrato firmado pela beneficiária das decisões reclamadas com a WAM, foram, por conseguinte, repita-se, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração presuntiva da configuração de relação empregatícia.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar as decisões das instâncias originárias aqui reclamadas, reconhecendo a validade do contrato de prestação de serviço firmado entre as pessoas jurídicas envolvidas na reclamatória trabalhista nº 0020004-04.2021.5.04.0352, no sentido de se amoldar, de forma escorreita, a decisão da presente Reclamação Constitucional, ao decidido por esta E. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    No caso, o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício e a atribuição de responsabilidade solidária em desfavor da Golden Laghetto Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., ora Reclamante, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6): 



          “Uma vez admitida a prestação de serviços pela demandada, a existência de relação de emprego é presumida. Assim, cabe à parte ré demonstrar que o trabalho da autora se deu sem subordinação, por ser fato impeditivo do direito alegado por este, nos termos dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC. Todavia, a ré não se desonera a contento desse dever processual.



    [...]



    Em que pese as partes tenham firmado contrato de parceria para atividade de corretagem autônoma sem exclusividade (Id 534d0de), na forma da Lei nº 6.530/78 (Lei dos corretores de imóveis), a prova dos autos demonstra que a demandante sequer possuía inscrição no CRECI à época da prestação dos serviços à primeira reclamada. 



    Ainda, cumpre ressaltar que, em todo o período de prestação de serviços, o labor prestado pela reclamante à primeira reclamada, nas funções de consultora/fechadora (atividade similar a de corretor de imóveis), se relacionava à atividade-fim da empresa. Consta no estatuto social da primeira demandada que a empresa tem por objeto social a ‘corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis’ (Id 745ce9b - Pág. 5). Portanto, a primeira ré necessitava dos serviços da autora para realizar as transações de compra e venda de imóveis de seus clientes. Sem os serviços prestados pela reclamante, a primeira ré não atingiria seu fim econômico e não teria condições de permanecer no mercado. Verifica-se, portanto, a presença do elemento subordinação, em sua forma estrutural. 



    Outrossim, constata-se que os documentos juntados no Id f036f74 e seguintes, juntados pela autora, e Id 214758b e seguintes, anexados aos autos pela própria reclamada, evidenciam a prestação de serviços pessoal, habitual e onerosa por parte da autora, com o recebimento de comissões pagas diretamente pela reclamada. Ademais, sinala-se que a pessoalidade fica evidenciada ante a imputação de penalidade pela ré em caso de ausência da autora. 



    [...]



    Ante ao exposto, estando presente a prestação de trabalho pessoal, oneroso, não-eventual e subordinado, deve ser mantida a sentença de origem que reconhece a existência de vínculo de emprego entre a autora e a primeira ré, no período de no período de 28.10.2016 a 10.01.2019, uma vez que presentes todos os requisitos exigidos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    [...]



    No caso em exame, considera-se cabível a aplicação do citado art. 2º, § 2º, da CLT. Da análise da terceira alteração do contrato social da segunda ré, Golden Mountain Empreendimentos Imobiliários Ltda., datada de 22.09.2016, verifica-se que a primeira reclamada, Wam Brasil Negócios Inteligentes Ltda., foi admitida como sócia, detendo 35% das quotas da sociedade (Id 68c4a91). Ou seja, a primeira reclamada é a principal sócia da segunda ré, o que demonstra a evidente confusão societária e a ligação econômica entre todas as reclamadas. Além disso, verifica-se que a primeira reclamada, Wam Brasil, tem uma filial na Avenida Borges de Medeiros, nº 3150, Centro, na cidade de Gramado/RS (Id 745ce9b - Pág. 4), isto é, no mesmo endereço em que situada a sede da segunda ré, Golden Mountain Empreendimentos (Id 68c4a91 - Pág. 9).



    Ainda, da análise dos contratos sociais da reclamadas, verifica-se que também compõem o quadro societário da segunda ré, Golden Mountain Empreendimentos, os sócios Alphapart Holding e Participações S/A, Plínio Rafael Ghisleni e Ronald Onofrio Spieker, sendo que os dois primeiros são os únicos sócios da terceira reclamada, Hotel Laghetto Gramado Ltda.; e o terceiro, Ronald Onofrio Spieker, é um dos administradores da terceira ré. Além disso, a venda de frações do empreendimento que estava sendo construído pela segunda reclamada ocorriam em espaços dentro dos próprios hotéis da terceira ré, como no Laghetto Pedras Altas e Laghetto Stillo. 



    [...]



    Tais fatos revelam a comunhão de interesses entre as reclamadas e que elas atuavam de forma conjunta, na forma do citado art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. 



    Assim, reconhece-se a existência grupo econômico entre as reclamadas, mantendo-se a sentença que declara a responsabilidade solidária entre elas pelos valores devidos à autora.”



    Conforme já assentei nos autos da RCL 74.566/RS, cujo pedido foi julgado procedente para cassar o acórdão proferido e, desde logo, julgar improcedente a mesma Reclamatória Trabalhista (Processo 0020004-04.2021.5.04.0352), DJe de 11/12/2024, a autoridade reclamada desconsiderou a contratação da beneficiária como corretora autônoma, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretagem de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e, desde logo, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista originária (Processo 0020004-04.2021.5.04.0352), atualmente em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente